Tribunal: TJDFT
Processo: 0717944-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSUMOS. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO. CONTESTAÇÃO. ANALISADO NA SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDÍVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prova pericial no caso em exame se mostra relevante para a solução da lide, visto que será capaz de verificar a necessidade da cirurgia pleiteada pelo segurado e, consequentemente, a legitimidade da recusa administrativa do custeio pela seguradora.
2. Em que pese os laudos médicos apresentados pela junta médica da seguradora ter sido elaborado sem a presença do profissional solicitante ou nomeado pelo segurado, em violação aos artigos 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017 e 4o, inciso V, da Resolução CONSU no 8/1998, observa-se que os relatórios médicos apresentados pelo segurado também foram produzidos unilateralmente pela parte autora, tornando-se controversa a necessidade da cirurgia pleiteada.
3. Assim, configurada a violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que o juízo de primeira instância proferiu sentença julgando antecipadamente o mérito ao mesmo tempo em que indeferiu o pedido de produção de prova pericial efetuado pela seguradora ré, sem que previamente tivesse sido oportunizado às partes manifestação sobre o interesse na produção de provas.
4. Recurso conhecido. Preliminar de Cerceamento de Defesa acolhida. No mérito, provido. Sentença cassada.